Tribunal: TJDFT
Processo: 0811598-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. TABELA DA OAB/DF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, fixando-os em 40 URH, acrescidos de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a correta interpretação do Item 43 da Tabela de Honorários da OAB/DF, quanto ao piso aplicável; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado, à luz do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, bem como a incidência de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia cinge-se à análise de matéria de direito e à valoração do conjunto documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), inexistente demonstração de prejuízo.
4. A ausência de contrato escrito não obsta o arbitramento judicial de honorários, desde que comprovada a prestação dos serviços (art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94), circunstância incontroversa.
5. A Tabela da OAB possui natureza orientativa, não vinculando o julgador de forma automática, devendo ser interpretada sistematicamente com o art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC. Em hipóteses de baixa complexidade, ausência de litigiosidade, tramitação célere e atuação profissional restrita a atos formais em demanda consensual, admite-se a fixação equitativa para evitar oneração desproporcional.
6. No caso, a atuação limitou-se à formalização de acordo previamente entabulado, sem instrução probatória ou audiências, revelando reduzido grau de complexidade e tempo de trabalho, o que autoriza o arbitramento por equidade em R$ 3.000,00, valor compatível com o labor desempenhado e com a natureza alimentar da verba.
7. Mantêm-se os critérios de atualização fixados na sentença (IPCA desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação, observada, a partir de 30/8/2024, a regra do art. 406, § 1o, do CPC). Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, ante a plausibilidade jurídica das teses deduzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A tabela de honorários da OAB possui natureza orientativa, devendo ser interpretada sistematicamente com o art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, admitindo-se a fixação equitativa dos honorários quando a atuação profissional revelar baixa complexidade e inexistência de litigiosidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o-A, 355, I, 406, § 1o, e 1.026, § 2o; Lei 8.906/94, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035127, ApCiv 0725233-74.2019.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27.08.2025, p. 04.09.2025.